Tribunal: TJSP
Processo: 2046659-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução de título executivo extrajudicial. Decisão que recebeu os embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo. Inconformismo. Não observância dos requisitos legais previstos no art. 919, §1o, do CPC. Excepcionalidade do efeito suspensivo. Necessidade de cumulação dos requisitos da tutela provisória e de se garantir a execução. Requisitos não

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução de título executivo extrajudicial. Decisão que recebeu os embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo. Inconformismo. Não observância dos requisitos legais previstos no art. 919, §1o, do CPC. Excepcionalidade do efeito suspensivo. Necessidade de cumulação dos requisitos da tutela provisória e de se garantir a execução. Requisitos não preenchidos. Decisão mantida. Recurso não provido.